Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700018-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CAMARGOS, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: C M ROCHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUIZ CARLOS CAMARGOS e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5° Vara Cível de Brasília, pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido pedido de pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada C M ROCHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID no 109740965, porquanto não vislumbro qualquer resultado útil da medida de satisfação do crédito perseguido nestes autos. Impende ressaltar que o sistema CENSEC se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, de modo que a pesquisa junto ao referido sistema não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. Concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o do CPC, sob pena de extinção” – ID 31768818. Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que, “em que pese o entendimento concebido pelo D. Juízo a quo, a decisão recorrida merece reforma por dissociar-se dos atuais entendimentos emanados do E. TJDFT sobre o tema, os quais estabelecem, pelo princípio da cooperação, a viabilidade da diligência requerida no atual momento processual por força do disposto no art. 139, II e IV do CPC”. E pedem: “Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para o fim de que: (i) Considerando o esgotamento das medidas ordinárias de busca de bens e a viabilidade da aplicação do art. 139, IV do CPC, à luz do princípio da colaboração, seja acolhido o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de pesquisas junto ao sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em nome da agravada CM ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ No 02.068.729/0001-25; (ii) Por meio do sistema CENSEC, ou por expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil , sejam requisitadas informações sobre a existência de testamentos públicos, escrituras de divórcio, inventários e demais escrituras públicas e procurações em nome da agravada/executada; (iii) No mérito, seja confirmada a tutela de urgência para que sejam disponibilizadas as informações cartoriais descritas acima a viabilizar a verificação da existência de bens penhoráveis em nome da agravada, aplicando-se o art. 139, IV, do CPC”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes na origem (ID 31768820). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora da parte agravada para a satisfação do débito exequendo. Em 26/11/2021, os agravantes requereram “seja realizada a busca na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC ou, caso este juízo ainda não tenha acesso direto ao portal, que seja requisitado mediante ofício a cópia de cessão de direitos, procurações, escrituras públicas e demais atos que versem inclusive sobre administração e/ou transferência de bens móveis ou imóveis em que CM Rocha – Construções e Incorporações Ltda, CNPJ sob o n. 02.068.729/0001- 25 figure como outorgante ou outorgado, cedente ou cessionário; (ii) Subsidiariamente, caso não tenham acesso ao CENSEC, sejam oficiados os Cartórios de Notas do Distrito Federal para a mesma finalidade” (ID 109740960 dos autos de origem n. 0020315-02.2008.8.07.0001). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido sob os seguintes argumentos: a) “não vislumbro qualquer resultado útil da medida de satisfação do crédito perseguido nestes autos” e b) “o sistema CENSEC se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, de modo que a pesquisa junto ao referido sistema não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada” (ID 31768818). Dizem os agravantes que, “em que pese o entendimento concebido pelo D. Juízo a quo, a decisão recorrida merece reforma por dissociar-se dos atuais entendimentos emanados do E. TJDFT sobre o tema, os quais estabelecem, pelo princípio da cooperação, a viabilidade da diligência requerida no atual momento processual por força do disposto no art. 139, II e IV do CPC”. Sem razão. Pedido de que, “por meio do sistema CENSEC, ou por expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, sejam requisitadas informações sobre a existência de testamentos públicos, escrituras de divórcio, inventários e demais escrituras públicas e procurações em nome da agravada/executada” bem analisado e definido na decisão agravada: "o sistema CENSEC se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, de modo que a pesquisa junto ao referido sistema não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada”. Outrossim, o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ). Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado. 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora